Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENCARGOS CONTRATUAIS. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial e condenando ao pagamento do débito com encargos contratuais e legais. A defesa alegou nulidade por falta de fundamentação, cerceamento de defesa, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, abusividade dos encargos e ocorrência de novação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia; (iii) estabelecer se é aplicável o CDC à relação contratual; (iv) analisar a legalidade dos encargos contratuais; (v) avaliar se houve novação capaz de extinguir a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A sentença é válida porque enfrenta os pontos essenciais (arts. 11 e 489 do CPC).
4 Não há cerceamento de defesa porque a prova documental é suficiente (arts. 700 a 702 e 355, I, do CPC).
5 O CDC não se aplica porque o crédito é destinado à atividade empresarial (art. 2o do CDC).
6 Juros remuneratórios e capitalização são legítimos quando pactuados (Lei no 10.931/2004; Súmulas 382, 539 e 541 do STJ).
7 Juros moratórios, multa e comissão de permanência não configuram cumulação indevida quando aplicados conforme contrato.
8 Não há novação típica (art. 360 do CC).
9 O réu não apresentou cálculo ou prova concreta (art. 373, II, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É válida a ação monitória instruída com contrato bancário e demonstrativo de débito, sendo inaplicável o CDC à relação empresarial e legítima a cobrança dos encargos pactuados, desde que expressos e compatíveis com a legislação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 355, I, 373, II, 489, 700 a 702; CC, art. 360; CDC, art. 2o; Lei no 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022542, 0709158-24.2023.8.07.0014, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 29/07/2025; TJDFT, Acórdão 2013224, 0702131-04.2020.8.07.0011, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 18/06/2025, DJe 10/07/2025;